Tribunal: STF
Processo: HC 218065
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Guiducci Tavares em favor de Joberth Bergamini de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 755.886/MG.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joberth Bergamini de Oliveira em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 0099931-59.2012.8.13.0699). 



    O paciente “foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 §2º II e IV c/c com artigo 14, II ambos do CP por crime de tentativa de homicídio” (fl. 4). 



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que a cassação da decisão do Tribunal do Júri Popular pela autoridade coatora, sob o argumento de que ‘se apresentava manifestamente contrária à prova dos autos’ (fl. 4), caracteriza “constrangimento ilegal” (fl. 4), haja vista que ‘o reconhecimento da materialidade delitiva e da autoria delitiva pelos senhores Jurados do Conselho de Sentença não impede a absolvição pelo quesito genérico previsto no artigo 483, §2º do CPP cuja obrigatoriedade o desvincula de teses jurídicas’ (fl. 4). 



    Pleiteiam que a sessão de julgamento designada para o dia 20/07/2022 às 13h seja “suspensa” (fl. 8) até a análise do presente habeas corpus. No mérito, pugnam pela concessão da ordem em favor do paciente ‘para reconhecer a ilegalidade na decisão que anulou o julgamento, devendo ser mantida a sentença absolutória’ (fl. 8).” (eDOC 7, p. 1)



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 121 § 2º, II e IV; e art. 14, II, do Código Penal, sendo absolvido pelo Conselho de Sentença com base no quesito genérico. (eDOC 3, p. 299)



    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação criminal no TJMG, alegando, em suma, que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri seria contrária às provas dos autos. (eDOC 4, p. 6-14) 



    O recurso foi julgado procedente a fim de designar a realização de novo júri, marcado para 20.7.2022. (eDOC 4, p. 88-107)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 18.7.2022, pendente de julgamento o mérito.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Em 7.5.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do ARE 1.225.185/MG. Confira-se a ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    No caso destes autos, o paciente foi absolvido da imputação relativa à violação do art. 121 § 2º, II e IV; e art. 14, II, do Código Penal, pelo Conselho de Sentença, com base no quesito genérico, nos termos do art. 483, § 2º, do CPP (eDOC 3, p. 299). 



    Entendo que a questão está adstrita à análise empenhada pelo órgão pleno nos autos do ARE 1.225.185/MG RG, de minha relatoria, mostrando-se imprescindível a pacificação da controvérsia à apreciação do caso concreto. 



    Ademais, destaco julgados das Turmas deste STF no sentido da vedação do recurso do MP quando houver absolvição dos jurados a partir do quesito genérico.



    Em 29.9.2020, a 1ª Turma desta Corte, por maioria, concedeu o habeas corpus 178.777 (1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio) para restabelecer a decisão absolutória, ante pronunciamento do Conselho de Sentença que absolveu o réu com fundamento no quesito genérico (483, § 2º, CPP), o qual permite a absolvição mesmo em dissociação à prova dos autos e, portanto, não seria controlável por apelação acusatória na hipótese de “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”.



    Na Segunda Turma:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192431 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 11.5.2021)



    Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP. (HC 176933, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)



    Sobre o debate, já afirmei anteriormente que:



    “O quesito genérico quanto à absolvição passou a ser obrigatório desde a edição da Lei 11.689/2008, que trouxe a atual redação do § 2º e do inc. III do caput, ambos do art. 4833 do CPP. Somente não é feita a indagação em tela se o quesito quanto à materialidade ou o quanto à autoria/participação forem respondidos negativamente, na forma do § 1º do referido art. 483 e do § ú. do art. 490 do Codex processual penal. E esse quesito engloba tudo quanto alegado em favor do réu pela defesa, nos debates que antecedem a votação pelos jurados, sem que seja necessário quesitação técnica quanto aos componentes de eventuais excludentes alegadas. 



    Tal é a abrangência desse quesito, que mesmo que os jurados respondam positivamente quanto à autoria/participação e a negativa de autoria seja a única tese alegada pela defesa, ainda assim não se mostra contraditório responderem positivamente quanto ao quesito da absolvição. Os jurados sempre podem absolver por clemência aquele que consideraram com participação no fato. A clemência compõe juízo possível dentro da soberania do Júri, ainda que dissociada das teses da defesa”. (RE 982.162, de minha relatoria, j. 31.8.2018)



    Nos termos decididos pelo Min. Celso de Mello, “não se pode ignorar a existência de expressiva orientação jurisprudencial no sentido de que, com o advento da Lei nº 11.689/2008, os jurados teriam passado a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos, em sua razão de decidir, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica” (RHC 117.076 MC, j. 16.9.2013)



    Ante o exposto, concedo a liminar para suspender a realização de nova sessão perante o Tribunal do Júri (Autos nº 0099931-59.2012.8.13.0699), até o julgamento de mérito deste habeas corpus.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente